Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721837-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. O segundo executado requer a suspensão cautelar do leilão da Casa 03, sito no SHIS QI 03, Conjunto 07, Lago Sul, M 1.378/1o RI-DF, designado para 20/09/22 e 23/09/22, em1a e 2a hastas públicas. Reafirma que não foi intimado da penhora do seu imóvel e que não tinha advogado constituído nos autos. Alega que o despacho (id 38739732) proferido em 30/06/22, que intimou a agravada para contrarrazões ao agravo interno, sequer foi publicado, implicando que o prazo de resposta findará, no mínimo, em 23/09/22, data da 2a hasta pública, o que revela a necessidade da medida cautelar a fim de evitar a perda do imóvel, seu único bem de família, por 50% do valor, bem como a perda do objeto do presente AGI. 2. Indeferi a liminar (id 37214187) por não constatar o fumus boni juris, observando o princípio do pas de nullité sans grief, pois, ao opor petição alegando nulidade processual no Juízo de origem, o ato importa em comparecimento espontâneo do executado, cabendo-lhe apresentar todas as matérias de defesa, o que, à primeira vista, não foi feito pelo agravante. Cumpre anotar que, no Juízo a quo (ids 123964721, 128717237, 129922517 – autos principais) e nesta sede (ids 36909736, 3749919 e 38759292), apesar da alegação de que o imóvel constitui bem de família, não há prova da alegada natureza. Assim, não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a concessão da medida pleiteada. 3. Indefiro o pedido. Aguarde-se o transcurso de prazo (id 38739732). Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator